Tribunal: STF
Processo: ARE 1529940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.



    A lide versa sobre a possibilidade de pagamento da Pensão Especial, no percentual de 100% (sem o abatimento da verba recebida do RIOPREVIDÊNCIA a título de pensão previdenciária).



    São incontroversos o óbito do ex-servidor em 04/08/1998; o reconhecimento por parte da Administração do direito à promoção post mortem e a concessão de pensão especial, desde 1998. Nota-se, ainda, incontroverso o abatimento da Pensão Previdenciária no valor recebido a título de Pensão Especial, descontos estes que se iniciaram em Março/2023.



    Cumpre esclarecer as pensões especial e previdenciária possuem naturezas distintas. A pensão por morte apresenta natureza previdenciária, de caráter contributivo, sendo devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social, em nada se confundindo com a pensão especial tem natureza indenizatória, isto é, é adimplida como forma de indenização aos dependentes e herdeiros do servidor, cujo falecimento se deu em virtude de acidente de serviço.



    Sendo assim, à luz do § 2º, do art. 40 da Constituição Federal, que trata exclusivamente do valor e do limite do benefício previdenciário da pensão por morte do servidor, e diante da distinção de suas naturezas e de seus suportes fáticos, nada impede que sejam as pensões cumuladas.



    Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE E PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A pensão especial, instituída pelo parágrafo 9º do artigo 41 da Constituição do Estado da Paraíba, e concedida pelo Estado aos beneficiários do militar falecido no exercício da atividade profissional ou em razão dela, é de natureza indenizatória, em nada se confundindo com aqueloutra, de natureza previdenciária, de caráter contributivo, devida, por morte, aos dependentes dos segurados da Previdência Social. 2. Diversas nas suas naturezas e nos seus suportes fáticos, nada impede que sejam cumuladas a pensão especial e a pensão previdenciária por morte, tratando, como trata, o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, exclusivamente do valor e do limite do benefício previdenciário da pensão por morte do servidor. 3. Recurso provido. (RMS 8.975/PB, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2003, DJ 19/12/2003, p. 623).



    Com efeito, o Decreto Estadual nº 3.044/80 prevê a possibilidade de pagamento de Pensão Especial e promoção post mortem em caso de falecimento de policial civil decorrente de acidente em serviço. Senão vejamos:



    “Art. 159 – Aos beneficiários do policial falecido em consequência de acidente ocorrido em serviço ou doença nele adquirida, é assegurada uma pensão mensal equivalente ao vencimento mais as vantagens percebidas em caráter permanente, por ocasião do óbito. (...) Art. 219 – A promoção “post-mortem” é efetivada quando o policial civil, independentemente de sua situação na lista de antiguidade, vier a falecer em uma das seguintes situações: I – em ação de manutenção da ordem pública; II– em consequência de ferimento recebido na manutenção da ordem pública, doença, moléstia, ou enfermidade contraídas nesta situação, ou que nelas tenha sua causa eficiente. III – por acidente de serviço; IV – por ato de bravura”.



    De fato, o referido decreto continha (artigo 161) previsão de complementação da pensão previdenciária pela pensão especial. Todavia, o referido artigo foi revogado expressamente pelo artigo 5º da Lei nº 330/1980:



    “Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições legais e regulamentares em contrário, especialmente a alínea c do inciso III do art. 123 e o art. 161 e seu parágrafo único, todos do Decreto nº 3044, de 22.01.80”. Importante destacar que - ao contrário do que defende os réus - o Decreto 2.479/70 (Regulamento dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro) não se aplica à hipótese, haja vista a existência de lei específica que rege a situação especial dos policiais civis, ou seja, trata-se de coexistência da regra geral com a regra especial, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, in verbis: 



    § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.



    Em outras palavras, embora o Decreto Estadual nº 2.479/79, preveja em seu artigo 258 o abatimento, certo é que o Decreto nº 3.044/80 é posterior ao Estatuto e não reproduziu em seu texto a redação do art. 258.



    Por fim, a hipótese dos autos diverge da hipótese versada no RE 241.925/PE, mencionado pelo ente estatal, uma vez que aqui se trata de pensões com naturezas distintas - indenizatória e previdenciária -, enquanto no precedente trazido pelo réu há clara afirmação no sentido de se tratar de duas pensões de naturezas idênticas, vale dizer, previdenciárias.



    Confira-se trecho elucidativo da questão:



    (...) Irresigna-se a União quanto à cumulação dos benefícios previdenciários. (...) Correta a argumentação nas razões do recurso extraordinário no sentido de que a ação busca “um benefício igual aos vencimentos do servidor se vivo fosse, acrescido de pensão previdenciária que será igual aos mesmos vencimentos, de modo que a morte do servidor converte-se em lucro para as viúvas, o que não é o objetivo legal” (fls. 113). Dessa forma, a dedução dos benefícios previdenciários da pensão recebida é medida que se impõe, pois o quantum a receber não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos recebidos pelo servidor à época de seu falecimento (...). RE 241925 / PE -PERNAMBUCO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. ELLEN GRACIE -Julgamento: 17/08/2004.



    Portanto, é possível a cumulação da pensão especial, de caráter indenizatório, com a pensão previdenciária por morte, de caráter contributivo. Logo, indevida a aplicação de descontos na pensão especial da parte autora, efetuados a partir de março/2023, conforme contracheques de ID 63839450 e seguintes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente